Tribunal: CARF
Processo: 10435.721915/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721915/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.124 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
LIMA E MARQUES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se reconhece do recurso, quando o crédito tributário lançado nos presentes
autos já se encontra extinto, não existindo, portanto, objeto a ser litigado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
11-34.740, que julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721915/2009-42
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721915/2009-42

Por bem relatar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a empresa em referência, por meio dos
quais se constituiu crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), relativo a fato gerador ocorrido
em 31/03/2006, 30/09/2006 e 31/12/2006, nos valores respectivos de R$ 300.183,95 e
R$ 156.876,67, incluídos multa de oficio e juros de mora.
2. No campo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 43, consta a seguinte
infração, ao final tipificada: 001 — FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
E
DECLARAÇÃO. Segundo registrou a autoridade autuante, houve insuficiência de
recolhimento ou de declaração do IRPJ, apurado a partir do confronto entre os dados
escriturados/apurados pela fiscalização com os valores declarados pela contribuinte nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF apresentadas para o
ano-calendário de 2006. Idêntica infração se deu em relação à CSLL.
3. No Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal de fls. 5/7, a autoridade
autuante ainda consignou: a) a pessoa jurídica autuada, que se dedica ao comércio
varejista de combustíveis, apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica — DIPJ, na modalidade de lucro presumido, completamente "zerada",
informação totalmente discrepante do montante de recursos movimentados em suas
contas-correntes bancárias; b) todas as operações financeiras realizadas encontram-se
contabilizadas e reconhecidas contabilmente; c) não foram declarados corretamente os
valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, nas Declarações de Créditos e Débitos Tributários
Federais — DCTFs e nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais —
DACONs.
4. No prazo legal, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 55/56, por meio da
qual impugna parte dos valores exigidos, mediante a transcrição de tabelas para os
tributos lançados (refere-se, também, ao PIS e à Cofins), nas quais informados
pagamentos que teriam sido realizados antes do inicio da ação fiscal. Anexou, ainda,
cópias de comprovantes de arrecadação, de emissão da RFB, e de Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais —DARFs.
A Turma da DRJ julgou a impugnação procedente em parte, para manter
integralmente os valores lançados de IRPJ e CSLL (principais) e para reduzir a multa de ofício,
referente aos pagamentos ocorridos antes do início da ação fiscal, com fundamento na Solução
de Consulta Cosit n. 08/2007. Transcreve-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou a insuficiência no recolhimento do IRPJ devido enseja o lançamento de oficio
com os acréscimos legais.
IRPJ. AUSÊNCIA DE VALORES EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF do IRPJ devido impõe a necessidade do lançamento, para
constituição do crédito tributário correspondente, sem considerar os pagamentos
efetuados.
MULTA DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721915/2009-42

Exclui-se a multa de oficio incidente sobre os valores de imposto exigidos, para os quais
houve recolhimento espontâneo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LIQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou a insuficiência no recolhimento da CSLL devida enseja o lançamento de
oficio com os acréscimos legais devidos.
CSLL. AUSÊNCIA DE VALORES EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF da CSLL devida impõe a necessidade do lançamento, para
constituição do crédito tributário correspondente, sem considerar os pagamentos
efetuados.
MULTA DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO.
Exclui-se a multa de oficio incidente sobre os valores da contribuiçã exigidos, para os
quais houve recolhimento espontâneo.
Em 16/12/2016, o contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ (AR fl. 164),
tendo apresentado Recurso Voluntário em 06/01/2017, no qual requer, em síntese, que sejam
declarados extintos os débitos constantes deste processo, uma vez que o saldo remanescente,
mantido após a decisão da DRJ, foi transferido para o processo n. 10435-720.969/2010-24, o
qual foi extinto por parcelamento.
Entretanto, a Recorrente declara que, após a decisão da DRJ, foi intimada a pagar
um valor supostamente remanescente, constante da Intimação n. 037/2016, que corresponde
justamente aos valores que para os quais o contribuinte alegou na impugnação que houve
pagamento antes do auto de infração. Buscou demonstrar a quitação dos débitos e por fim,
requereu que seja determinada a extinção dos débitos e dos processos de cobrança.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima.
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL, com multa de
ofício de 75%, tendo em vista que no procedimento fiscal realizado constatou-se a falta de
declaração dos débitos e insuficiência de recolhimento.
Intimado do auto, o contribuinte apresentou impugnação, admitindo não ter
confessado o débito em DCTF, mas que havia escriturado e pago parcialmente os débitos, antes
do início do procedimento fiscal. Apresentou tabelas e comprovantes de pagamento.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721915/2009-42

A Turma da DRJ confirmou a existência de pagamentos realizados antes do início
do procedimento fiscal, mas que não correspondiam à integralidade do crédito tributário
(principal) lançado nos presentes autos.
Com fundamento na Solução de Consulta Interna Cosit n. 08/2007, aquele
Colegiado excluiu a multa de ofício, para aqueles valores de principal que foram pagos antes no
procedimento fiscal, mas manteve o principal, para que o pagamento pudesse ser alocado ao
débito. Isto porque, excluindo apenas a multa de ofício, mas mantendo o principal, torna-se
possível a alocação dos pagamentos efetuados. Do contrário, se extinguisse o principal junto com
multa, não haveria crédito constituído para alocação dos pagamentos, uma vez que o contribuinte
também não havia confessado os débitos em DCTF.
A DRJ exonerou a multa de ofício sobre os valores que haviam sido pagos, e
manteve o lançamento do principal, tão somente para fins de alocação do pagamento. Aqueles
valores que não haviam sido pagos, foram transferidos para o processo n. 10435-720.969/2010-
24, onde foram parcelados e quitados, encontrando-se aquele processo arquivado.
O valor remanescente neste processo corresponde às parcelas de principal de IRPJ
e de CSLL, para as quais houve pagamento tempestivo antes do início do procedimento fiscal.
Ou seja, os créditos tributários mantidos neste processo deveriam ter sido extintos
na Unidade de Origem, após a alocação dos respectivos pagamentos.
Todavia, por algum equívoco, a Unidade de Origem enviou Intimação de
Cobrança n. 037/2016, a qual consta do recurso do contribuinte, mas que não localizei nos autos.
De toda forma, torna-se despicienda a íntegra da Intimação, uma vez que é possível constatar que
o contribuinte está sendo cobrado dos valores para os quais a Turma da DRJ já reconheceu a
existência de pagamento, os quais deveriam ter sido alocados aos valores lançados neste auto.
No extrato do processo (fls. 157-158) é possível constatar os valores que foram
transferidos para o outro processo, e que de fato encontravam-se devedores, e os valores que
remanesceram neste processo, e que estavam quitados por pagamento.
Na tela do extrato, temos os valores correspondentes ao IRPJ, onde o valor
destacado em vermelho, é aquele para o qual não houve qualquer pagamento, tendo sido
transferido para o processo n10435-720.969/2010-24, com acréscimo de multa de 75%. Para os
valores destacados em azul, a Turma da DRJ reconheceu a existência de pagamento tempestivo
antes do início do procedimento:

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721915/2009-42

A decisão da DRJ reconheceu o pagamento destes valores destacados em azul,
enquanto que os valores em vermelho, são os que permaneceram em aberto com incidência de
multa de ofício, vide:

Assiste razão à Recorrente quando afirma já ter quitado todos os débitos e que a
cobrança que lhe foi encaminha é indevida, pois todos os débitos constantes deste processo já
foram liquidados, uma parte por pagamento antes do início do procedimento fiscal e o restante
foi objeto de parcelamento.
Dito isto, verifica-se que não existe crédito tributário em litígio nos presentes
autos, uma vez que os débitos que remanesceram nos presentes autos, deveriam ter sido extintos
após a alocação dos pagamentos.
Não obstante, o crédito tributário lançado (e já pago) permanece em “aberto” nos
presentes autos, como se comprova a partir da tela de informação do e-processo:

Dessa forma, voto por NÃO CONHECER do recurso, tendo em vista que todo o
crédito tributário originalmente lançado nos presentes autos, encontra-se parte liquidado por
pagamentos, devendo ser alocados ao crédito que remanesce “em aberto”, para que o
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721915/2009-42

contribuinte não seja indevidamente cobrado. E o restante foi liquidado por quitação do
parcelamento no processo n.10435.720969/2010-24:

Quanto à parcela transferida para o processo n.10435.720969/2010-24, não
conheço do recurso pois o parcelamento é confissão de dívida irretratável e irrevogável.
Por fim, reconheço que o crédito tributário originalmente lançado encontra-se
integralmente extinto, recomendo, portanto, que a Unidade de Origem faça o devido
aproveitamento dos pagamentos com consequente extinção do crédito tributário, seja por
alocação, compensação de ofício ou qualquer outro meio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso, tendo em vista que o
crédito tributário autuado nos presentes autos encontra-se extinto, por pagamento e por
parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital